Tribunal: STF
Processo: RE 1562672
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Doc. 63).



    Na origem (Doc. 2), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face de ROBERTO DOS REIS DE LIMA, o qual, enquanto Prefeito de Goioerê utilizou o sítio eletrônico da prefeitura municipal para se autopromover, vinculando notícias e publicidade, alegadamente de interesse público, à sua imagem. 



    Ao assim agir, o então Prefeito incorreu na conduta descrita no art. 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/92.



    O juízo singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a superveniente alteração da Lei de Improbidade Administrativa (pela Lei 14.230/2021), acarreta a atipicidade da conduta imputada ao réu (art. 11, caput, e inciso I, da Lei 8.429/1992) (Doc. 37).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção do processo em acórdão ementado nos seguintes termos (Doc. 63, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – ROL DO ART 11 DA LIA QUE É TAXATIVO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 71), foram rejeitados (Doc. 86).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 110), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ alega violação ao art. 37, caput, e §§ 1º e 4º, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido aplicou a Lei 14.230/2021 retroativamente para o fim de reconhecer uma atipicidade superveniente do ato ímprobo em questão, desconsiderando a natureza civil (e não penal) do ato improbidade administrativa e das respectivas sanções (Tema 1199 do STF), sobre a qual vigora, em regra, o princípio da irretroatividade (art. 6º da LINDB).



    Registra que “a densidade normativa que advém do art. 37, caput e § 4º, da CF, ao delinear os Princípios de uma administração pública proba e honesta, exige como consectário lógico, a compatibilidade de todas as ações desempenhadas pelos agentes públicos com os Princípios norteadores da Administração Pública, ou seja, compete ao administrador público o dever fazer o que a lei autoriza e não o poder de fazer o que a lei não proíbe” (Doc. 110, fl. 8).



    Assevera que “na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, a conduta praticada pelo requerido – em respeito ao princípio da continuidade normativo-típica – ainda é considerada ato típico de improbidade administrativa, vide o inc. XII do art. 11 da referida lei, o qual dispõe que: “praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos”. Ou seja, ainda que haja a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, a conduta praticada continua se amoldando à nova previsão legal e afronta o disposto no art. 37, § 1º, da CF” (Doc. 110, fl. 9).



    Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso para o fim de afastar a incidência das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, afastando-se a atipicidade superveniente, nos termos da fundamentação.



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 119).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    No Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989), de minha relatoria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa, com a supressão de determinados tipos de improbidade – na hipótese do Tema 1199 referia-se ao “tipo culposo”, porém é igualmente aplicável em relação à nova redação do artigo 11 da LIA – foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Entendeu, ainda, que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. 



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas. 



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:“ 



    No caso vertente, o Tribunal de origem entendeu que “Houve a revogação do art. 11, I, da LIA, cuja redação assim dispunha: “praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência” – dispositivo no qual se pautou o pedido de condenação da parte. Destarte, a conduta descrita na demanda não mais configura ato de improbidade administrativa, ante a revogação da previsão legal, sendo insuficiente para a referida configuração a violação aos princípios da administração pública genericamente” (Doc. 63, fl. 5).



    Ocorre que, apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput, ou no inciso I, do art. 11, continua tipificada no art. 11, inciso XII, da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021, in verbis: 



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    (...) 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no §1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído  pela Lei nº 14.230, de 2021).



    Logo, o ato praticado pelo recorrente continua sendo ato de improbidade a gerar responsabilidade administrativa. 



    Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 



    A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora. 



    Ou seja, não houve qualquer extirpação do caráter ímprobo da conduta, antes tipificada no caput e no inciso I, do art. 11 da Lei 8.429/92, posto que ela também se subsume ao tipo do inciso XII do art. 11



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau, para que dê regular andamento à ação. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente